Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução com a expedição dos requisitórios, sendo o pagamento autorizado somente diante do julgamento definitivo da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso até que seja resolvida a alegada prejudicial externa a ser dirimida na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (ii) estabelecer se há inexigibilidade da obrigação em razão do título executivo judicial se fundamentar em interpretação contrária ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, no qual se firmou a tese de repercussão geral 864.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória, a qual indeferiu a liminar pleiteada.
5. A discussão em exame é referente à lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores, sequer reajuste anual daquela categoria.
6. A jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37.
7. A incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem.
8. Não se observa a alegada inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, visto que a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública se mostra em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do feito em razão da tramitação de ação rescisória deve ser indeferida quando já apreciada e indeferida na própria ação rescisória. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11, art. 313, V, “a”, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022; Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022; Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022; Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.